Tribunal: TJDFT
Processo: 0726641-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726641-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: SEA SOLUTIONS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LEANDRO PETTER GOLDSCHMIDT ABADIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto Banco Bradesco S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, no bojo dos autos no 0743472-35.2023.8.07.0001, ato em que a Instância de Origem indeferiu o pedido de expedição de ofícios às empresas intermediadoras de pagamento por meio de cartão de débito/crédito, com o objetivo de localizar recebíveis passíveis de penhora das partes executadas SEA Solutions Consultoria em Tecnologia Ltda. e Leandro Petter Goldschmidt Abadia. Em consulta aos autos de origem, constata-se que, no dia 15/10/2025 – ID 253457154, a Instância a quo declarou extinta a execução, nos termos do inciso II do art. 924, em face do pagamento É o breve relato. DECIDO. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, pois o recurso se mostra manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e ao agravo interno, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 26 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator